Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RAI.N.1007201-77.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1025007-41.2018.8.11.0041 – Indenização por Dano Material e Moral – proposta por THIAGO MARQUES BRITO e LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA – determinou a inversão do ônus da prova, deferiu a produção de prova pericial, e determinando que os honorários periciais fossem arcados pela Ré.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o juízo entendeu pela inversão do ônus da prova, tendo como única justificativa a existência de relação consumerista entre as partes, sem o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que o ônus da prova trazido pelo Código de Processo Civil obedece o art. 371, devendo ser aplicado como regra geral, já o constante no art. 373, §1o, do CPC, trata-se de exceção, portanto, que para sua concretização todos os requisitos dever ser preenchidos, ainda, que deve ser tratado de forma restritiva.
Que os Agravados sustentam o pedido de inversão do ônus probatório tão somente porque acreditam que são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, isto é, os Agravados justificam tal pedido com base na desigualdade existente entre o consumidor e da vendedora.
Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, posto que o Magistrado decidiu pela inversão do ônus por entender aplicar ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor.
Defende que não existe nos autos documentação que comprove a hipossuficiência dos Agravados.
Assevera que os Agravados possuem mais capacidade técnica em produzir as provas, no presente, haja vista residentes na unidade; que não são hipossuficientes financeiramente, pois não houve requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita, tendo arcado com o pagamento das custas iniciais.
Defende a necessidade de distribuição da responsabilidade quanto ao pagamento de honorários.
Discorre sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo.
Requer que seja aplicado liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, digne-se em dar integral provimento ao recurso, reformando a decisão exarada nos autos supra, eis que restou claramente demonstrada a necessidade de ser declarada a nulidade de citação supra mencionada.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator